Tribunal: STF
Processo: RE 1492683
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Iniciativa legislativa. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Vício formal. Aumento de despesa. Competência privativa do Poder Executivo. Não ocorrência. Recurso provido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em representação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral do Estado, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Estadual 7.781/2017.



2. O requerente original argumentou que a alteração do teto para pagamento das obrigações de pequeno valor, decorrente de emenda parlamentar, configuraria vício formal de iniciativa, por implicar criação de novas despesas e alteração orçamentária, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu a representação, entendendo que o dispositivo violava o processo legislativo devido e o princípio da separação dos poderes, ao invadir competência privativa do Chefe do Poder Executivo em matéria orçamentária.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo para a definição do limite das Requisições de Pequeno Valor (RPVs).



III. Razões de decidir



5. O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou, em sede de repercussão geral (Tema 1.326), que a iniciativa legislativa para a definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao Chefe do Poder Executivo.



6. A matéria relativa à definição de obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública.



7. A simples criação de despesa para a Administração Pública, por lei de iniciativa parlamentar, não é suficiente para atrair a reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo.



IV. Dispositivo e tese



8. Recurso provido.